Tribunal: STF
Processo: RE 335580
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDIN
ÁRIO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES

OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.

1.                   Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade.
 Diz-se prequestionada a
matéria quando a decisão impugnada haja emitido juízo explícito a
 respeito do tema,
inclusive  mencionando o dispositivo constitucional previamente
 suscitado nas razões do
recurso submetido à sua apreciação.
2.                   Se o acórdão recorrido, para decidir o mérito da
 questão objeto do
extraordinário, não faz qualquer referência à norma constitucional
 tida como violada e não
foram opostos embargos de declaração para sanar a omissão, não se
 conhece do recurso
extraordinário em face do  teor das Súmulas 282 e 356 desta Corte.
3.                   Limites objetivos e subjetivos da coisa julgada.
 Ofensa ao artigo 5º, XXXVI,
da Constituição Federal. Alegação improcedente. Matéria afeta à norma
 infraconstitucional.
                      Agravo regimental não provido.